Tribunal: TJMT
Processo: 1028728-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028728-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATALINA NUNES DE SOUZA - CPF: 630.266.781-04 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028728-93.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE - BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
- VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Diante do fracionamento de ações,
o pedido de condenação por danos morais deve ser indeferido, sob pena de enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028728-93.2021.8.11.0041

Apelação no
1028728-93.2021.8.11.0041

Apelante
:
NATALINA NUNES DE SOUZA

Apelado
:
BANCO BMG SA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
NATALINA NUNES DE SOUZA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por
NATALINA NUNES DE SOUZA
em desfavor de
BANCO BMG S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Apelação
(Id.

170560740):
Sustenta a ocorrência de fraude na contratação. Afirma que, no dia 26/03/2021, a apelante aceitou a tentativa de contratação de um empréstimo junto ao Banco Bradesco, contudo não foi aprovado. Aduz que meses depois, sem qualquer anuência, foi creditado em sua conta o valor de R$7.453,78 pelo Banco BMG S.A. Afirma que não solicitou empréstimo junto ao banco requerido. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 170560742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028728-93.2021.8.11.0041

Apelação no
1028728-93.2021.8.11.0041

Apelante
:
NATALINA NUNES DE SOUZA

Apelado
:
BANCO BMG SA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado, no montante de R$7.453,78, para ser pago em 84 parcelas de R$193,50, descontadas no benefício previdenciário da parte autora.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato de seu benefício previdenciário que demonstra os descontos realizados pelo banco requerido (Id. 170560662).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao requerido incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não se verificou no caso.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do empréstimo formulado por meio eletrônico, com assinatura digital por
selfie
,

tal documento se revela frágil para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora.

Isso porque verifica-se que
a requerente afirma que
aceitou a tentativa de contratação de um empréstimo junto ao Banco Bradesco, contudo não foi aprovado, conforme conversas de WhatsApp de Id. 170560728 - Pág. 2.

Ademais, nota-se que a requerente depositou em juízo o valor do empréstimo creditado em sua conta, o que evidencia o desinteresse na relação jurídica (Id. 170560676).

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO -Recurso tirados por ambas as partes - Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. restituição de valores e indenização por danos morais –
Empréstimo consignado – Negativa da autora- Réu que apresenta selfie e depósito na conta da autora - Valor creditado na conta da autora devolvido - Circunstâncias dos autos que tornam os documentos insuficientes para comprovar com a necessária certeza a existência de contratação pela autora, mesmo considerando a legalidade de contratação de forma eletrônica
- Determinação para o réu apresentar as ligações telefônicas referentes ao protocolo informado pela autora – Inércia - Ônus da prova que no caso incumbe ao réu nos termos do artigo 373, II, do CPC - Nulidade da contratação verificada - Valores descontados da autora que devem ser restituídos em dobro porque violada a boa-fé objetiva – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum indenizatório fixado de forma irrisória – Majoração determinada para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso da autora provido, desprovido do réu.

(TJSP;

Apelação Cível 1002864-88.2022.8.26.0659; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/07/2023; Data de Registro: 03/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. VALOR CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE. FALSIDADE DA ASSINATURA ALEGADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)". -
Se a parte idosa nega que assinou digitalmente o contrato de empréstimo consignado, cabe ao banco comprovar a validade da contratação, ante a vulnerabilidade do consumidor e sua demonstração de boa-fé com a devolução, via depósito judicial, do valor indevidamente creditado em sua conta corrente, aliado ao fato de que geolocalização informada no momento da contratação se referir a local diverso do seu domicilio.
- O desconto indevido de quantia correspondente a quase trinta por cento de sua renda na remuneração daquele que recebe apenas um salário mínimo mensal gera dano moral passível de indenização, porquanto causa preocupações e angústias que excedem a normalidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.198413-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023)

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes, os quais deverão ser ressarcidos ao autor, calculados em liquidação de sentença.
No entanto,
tais valores comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -

REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente

é presumido, dispensa

comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar, em consulta ao PJE verifica-se que o apelante propôs outras ações a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se no mesmo argumento aqui apresentado.

Desse modo, é o caso de afastar o direito à indenização a título de danos morais, sob pena de enriquecimento indevido.

Posto isso,

dá-se parcial provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito, com efeito de condenar o banco apelado à restituição dos
valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte
, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto. O valor do empréstimo depositado em juízo pela requerente deverá ser liberado em favor da instituição financeira.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerente e 50% para o requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023